Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728643-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA PEREIRA DE SOUZA, NILSON FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: EDILEY EMERSON DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos executados, DIVINA PEREIRA DE SOUZA e NILSON FERNANDES DE SOUZA, em face de decisão, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu penhora, via Sisbajud, nas contas bancárias dos recorrentes. Em apertada síntese, os agravantes alegam nulidade do processo desde 14/11/2022, isto é, antes da deflagração da fase de cumprimento de sentença, quando a inscrição de seu antigo patrono foi cancelada junto à OAB, o que resultou na ausência de intimação dos litigantes acerca dos atos processuais, a partir de então. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com declaração de nulidade dos atos processuais, nos termos supracitados. Sem preparo, porém com pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade, a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo de origem indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão dos agravantes. No que tange à probabilidade do direito, não há verossimilhança na alegação de nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação. Isso porque ela, de fato, ocorreu, ainda que tenha sido direcionada a patrono que não mais detinha registro junto à ordem dos advogados. Na forma do artigo 77, inciso VII, do Código de Processo Civil, é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, para recebimento de citações e intimações. Não se pode imputar ao Juízo o ônus de consultar eventual alteração dos dados das partes e de seus representantes, sem que haja informação adequada no processo. A nulidade prevista nos artigos 272, §2o, e 280 do CPC tem espaço apenas quando a parte informa previamente a substituição do patrono, ou quando a secretaria do Juízo toma ciência, por outros meios, e, mesmo assim, deixa de intimar as partes para regularizar a representação. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INCOMPATIBILIDADE SUPERVENIENTE. CARGO DE DESEMBARGADOR. INSCRIÇÃO NA OAB. CANCELAMENTO. CONHECIMENTO DA SECRETARIA DA VARA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que é dever da parte e do advogado comunicar ao juízo qualquer alteração na representação processual ou na capacidade postulatória. 3. Caso concreto em que a Secretaria da Vara Judicial tinha conhecimento do cancelamento da inscrição do autor na Ordem dos Advogados do Brasil e mesmo assim deixou de intimar a advogada regularmente constituída nos autos. 4. O reconhecimento da nulidade da intimação enseja a renovação do ato processual. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.773.826/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 31/5/2019.) No caso em exame, os próprios agravantes confirmam que não informaram o Juízo acerca da ausência de representação. Não há indicação de que a secretaria tenha tomado ciência da situação por outros meios. Em consulta à publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não é possível extrair tal informação (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2023/7.pdf#page=0 – pág. 1307). Nesse quadro, a uma análise perfunctória, não há irregularidade na decisão agravada, tampouco nulidade a ser reconhecida no processo. Ausentes, pois, os requisitos para a concessão da medida pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J